Tribunal: TCU
Processo: 003.359/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que proferiu determinação em processo de representação sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico que tinha por objeto registro de preços para aquisição de insulina humana (NPH e regular).

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido pedido de reexame interposto por Eli Lilly do Brasil Ltda. contra o Acórdão 914/2019-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.